Tribunal: TJDFT
Processo: 0701797-98.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701797-98.2024.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: RICARDO ASSUMPCAO MESQUITA AGRAVADO: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido de ID 64655383, uma vez que foi esgotada a jurisdição desta Turma Recursal após o julgamento do Agravo Interno (ID 64261531). Mesmo que fosse deferida a gratuidade no presente momento, o recurso inominado permaneceria deserto diante da ausência de efeitos retroativos (ex nunc) à decisão que concede justiça gratuita. Aguarde-se o decurso do prazo para recurso em face do Agravo Interno. Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora